Tribunal: TJBA
Processo: 8000029-17.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n. 8000029-17.2023.8.05.0090 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível EMBARGANTE: ADELICE DA SILVA Advogado(s): NOILDO GOMES DO NASCIMENTO EMBARGADO: MUNICIPIO DE IACU Advogado(s): MICHEL SOARES REIS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO COLETIVA. TEMA 877 DO STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo sentença que reconheceu a prescrição da ação de cobrança ajuizada. A Embargante alega omissão do acórdão quanto à execução coletiva ajuizada em 06/06/2018, bem como quanto à análise do Tema 877 do STJ. Requer, ainda, juízo de retratação com base no art. 1.030, II do CPC/2015, prequestionando a violação ao art. 927, III do CPC/2015 e divergência jurisprudencial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a alegação de execução coletiva e sua repercussão sobre a prescrição da ação ordinária de cobrança; (ii) estabelecer se o acórdão foi omisso quanto à aplicação do Tema 877 do STJ, justificando o prequestionamento de normas legais e possível juízo de retratação. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração se limitam às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao simples prequestionamento. O acórdão embargado abordou, ainda que de forma implícita, a questão da interrupção da prescrição, afastando a alegada omissão quanto à execução coletiva, ao reconhecer que a ação ordinária de cobrança foi proposta após o prazo legal. O acórdão analisou suficientemente os fundamentos para a contagem do prazo prescricional, não havendo obrigatoriedade de menção expressa a todos os argumentos das partes, conforme jurisprudência consolidada do STJ. O Tema 877 do STJ trata da fluência da prescrição quinquenal para a execução individual de sentença proferida em ação coletiva, não se aplicando ao presente caso, que versa sobre ação ordinária de cobrança. Os embargos não identificam vício no julgado, sendo manifestamente utilizados com finalidade infringente e prequestionadora, o que não é admitido na via estreita dos aclaratórios. Não há divergência entre o acórdão embargado e a jurisprudência dominante do STJ ou STF que justifique juízo de retratação com base no art. 1.030, II do CPC/2015. A pretensão da embargante visa, em verdade, à rediscussão da matéria já decidida, o que é vedado nos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A omissão alegada quanto à execução coletiva não subsiste quando o acórdão embargado, mesmo de forma implícita, analisa os fundamentos da prescrição. O Tema 877 do STJ não se aplica à ação ordinária de cobrança, sendo inapto a configurar omissão no acórdão. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao simples prequestionamento legal quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015. Não cabe juízo de retratação quando o acórdão está em conformidade com a jurisprudência dominante dos tribunais superiores. A utilização de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir matéria decidida é incabível e deve ser rejeitada. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.030, II, e 927, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS nº 21315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000029-17.2023.8.05.0090, em que figuram como embargante ADELICE DA SILVA e outros e como embargado MUNICIPIO DE IACU e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, de de 2025.